Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704118-49.2023.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelantes: Carlos Augusto Feitosa Maciel Renata Magalhães Gonzaga Maciel Apelada: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Carlos Augusto Feitosa Maciel e Renata Magalhães Gonzaga Maciel contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido (Id. 53944340). Os apelantes alegam em suas razões recursais (Id. 53944344), em síntese, que o Juízo singular fundamentou a sentença em premissas fáticas equivocadas, tendo em vista que por motivos imprevisíveis o valor da prestação a ser cumprida pelos recorrentes se tornou consideravelmente desproporcional. Argumentam que deve ser observada, no caso em análise, a teoria da imprevisão, com o intuito de reequilibrar a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes. Sustentam que a pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-19 afetou drasticamente a situação financeira dos apelantes, que exercem a atividade laboral de comerciantes autônomos. Acrescentam que não têm interesse na resolução do negócio jurídico de compra e venda do bem imóvel, diante das despesas já efetuadas com o pagamento de parcelas do financiamento e benfeitorias. Afirmam que apenas com as benfeitorias houve o gasto da quantia de R$ 126.917,94 (cento e vinte e seis mil novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), o que deve ser restituído pela recorrida. Asseveram que já foram efetuados 2 (dois) leilões destinados à venda do imóvel, sem que tivesse sido obtido o êxito esperado, sendo que outro leilão pode ser efetivado a qualquer momento. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso eventual leilão destinado à venda do bem imóvel em questão, bem como afastada a possibilidade de promoção de atos de constrição em seu desfavor. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinação do sobrestamento de eventual leilão destinado à venda do bem imóvel objeto da lide, bem como de afastar a possibilidade de promoção de atos de constrição em desfavor dos apelados. Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada pelos apelantes em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília, com o intuito de promover a repactuação de cláusulas contratuais, diante do inadimplemento de parcelas do financiamento de bem imóvel. Argumentam os apelantes que em razão da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-19 sua situação financeira foi drasticamente afetada, fato imprevisível esse que teria tornado excessivamente onerosa a obrigação de custear as parcelas do financiamento aludido. As circunstâncias fáticas alegadas pelos recorrentes já foram objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pelos ora apelantes (autos no 0721128-63.2023.8.07.0000). Na ocasião, foram submetidas à análise deste Egrégio Órgão Fracionário as mesmas questões ora examinadas. Nesse sentido foi constatada a regular consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora, o que evidenciou a ausência de irregularidade na oferta do aludido imóvel em “leilão de execução da garantia de alienação fiduciária”, bem como de “qualquer ato de constrição” designado para a venda do referido bem. É oportuno destacar a respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ATOS DE CONSTRIÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão de leilão ou de qualquer ato de constrição designado para a venda de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia. 2. O inadimplemento da obrigação de pagar as prestações, pelos recorrentes, estabelecidas em negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia, resultou na regular consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora, nos moldes do art. 26-A, § 1o, da Lei no 9.514/1997. 3. O estado de calamidade pública provocado pela pandemia do novo coronavírus provocou a situação de desequilíbrio, perceptível em diversos negócios jurídicos celebrados. 3.1. A situação jurídica ora em exame, no entanto, requer a aplicação das regras previstas nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil, devendo prevalecer, no caso em deslinde, a aplicação do princípio da intervenção mínima. 3.2. Convém destacar que o inadimplemento em análise é preexistente à pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, inclusive diante do requerimento de “refinanciamento do débito” dirigido à credora. 3.3. Quanto ao mais os recorrentes não demonstraram a onerosidade excessiva das prestações, ou o estabelecimento de extrema vantagem para a recorrida em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. 4. Agravo conhecido e desprovido”. Note-se, ademais, que o acórdão aludido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 9 de outubro de 2023, de acordo com a certidão referida no Id. 52282372 dos autos do processo no 0721128-63.2023.8.07.0000. Convém ressaltar, por fim, que não há notícias de nenhum fato superveniente com aptidão para alterar o entendimento explicitado pela Egrégia 2a Turma Cível no ato decisório referido. Diante desse cenário as alegações articuladas pelos recorrentes não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso não obstante, a pretensão recursal veiculada pelos apelantes será examinada com maior profundidade por ocasião do julgamento do recurso de apelação por eles interposto. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator